Tribunal: TJPA
Processo: 0005632-92.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005632-92.2019.8.14.0028

APELANTE: GLEISON MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL E ELEMENTOS JUDICIALIZADOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL COMO ELEMENTO COMPLEMENTAR. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de roubo simples, impondo-lhe a pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, e absolveu o corréu por insuficiência de provas.

O fato delituoso consistiu na subtração de aparelho celular da vítima, mediante grave ameaça exercida por simulação de porte de arma, em concurso de pessoas, com posterior recuperação do bem e reconhecimento do acusado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo, ou se subsiste dúvida razoável a ensejar a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição do objeto subtraído, bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria foi demonstrada de forma segura pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela perseguição, captura dos suspeitos e recuperação do bem.

O reconhecimento do apelante ocorreu de forma imediata, pouco tempo após o crime, em contexto que confere elevada credibilidade ao ato identificatório.

O depoimento de policiais militares, prestado sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo, especialmente quando harmônico com os demais elementos probatórios.

A confissão extrajudicial do réu, embora não exclusiva, atua como elemento complementar de convicção, em consonância com o art. 155 do CPP.

Inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade, é inaplicável o princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação CONHECIDO e DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando firme e coerente, corroborada por prova testemunhal policial e demais elementos judicializados, é suficiente para embasar condenação pelo crime de roubo.

A confissão extrajudicial pode ser utilizada como elemento complementar da prova, desde que amparada por provas produzidas em juízo.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0030779-68.2019.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 22.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER do recurso, para NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0005632-92.2019.8.14.0028

APELANTE: GLEISON MORAES

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GLEISON MORAES
, contra a sentença (ID 30053257) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o Recorrente pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como, absolveu o corréu Ítalo Gabriel Cardoso Pessoa, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Segundo consta narrado na Denúncia (ID 30053165), no dia 21/06/2019, por volta das 16:00 horas, na Rua Cuiabá, no bairro da Paz, no município de Marabá/PA, o recorrente Gleison Moraes, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, simulando estar armado, subtraiu aparelho celular da vítima Raiane Araújo Sousa, evadindo-se do local logo após a empreitada criminosa.

Imediatamente, após o fato delituoso, agentes públicos realizaram diligências e conseguiram capturar duas pessoas identificadas como Gleison Moraes e Italo Gabriel Cardoso Pessoa, os quais, minutos antes de serem abordados, foram vistos por um dos policiais integrantes da viatura, se desfazendo de 1 (um) celular LG, cor preta, jogando-o no meio-fio/lama.

Durante a abordagem, Gleison Moraes e Italo Gabriel Cardoso Pessoa resistiram a condução à Delegacia de Polícia e chegando ao local, durante interrogatório, negaram as acusações que lhe foram imputadas, todavia a vítima reconheceu os dois como sendo os autores da empreitada criminosa, bem como, reconheceu o seu aparelho celular que foi recuperado pelos policiais.

Denúncia recebida em 30/07/2019 (ID 30053166).

Após regular tramitação processual, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, prolatou sentença (ID 30053257) em 05/06/2025, onde reconheceu a materialidade e a autoria delitivas em relação ao recorrente Gleison Moraes, afastou a causa de aumento do concurso de pessoas e fixou a reprimenda nos termos acima referido, bem como, absolveu o corréu Italo Gabriel Cardoso Pessoa por insuficiência de provas.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 30053262) em 18/06/2025, apresentando razões recursais onde sustenta a inexistência de provas suficientes para amparar o decreto condenatório, apontando contradições nos depoimentos colhidos, fragilidade do reconhecimento realizado pela vítima e ausência de prova judicializada apta a demonstrar, com o grau de certeza exigido, a autoria delitiva, pugnando, ao final, pela absolvição do Recorrente, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 30053270), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, refutando integralmente os argumentos defensivos, sustentando que o conjunto probatório é harmônico e suficiente para embasar a condenação, destacando a palavra firme da vítima e os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 31374474), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, assentando que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, inexistindo violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II. MÉRITO

Do Pleito de Absolvição pela Insuficiência Probatória:

O cerne da insurgência defensiva reside na alegação de insuficiência do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, com o consequente pedido de absolvição, com base no artigo 386, VII, do CPP, sob a égide do princípio
in dubio pro reo
.

A defesa argumenta que a prova colhida em juízo seria frágil, baseada em descrições genéricas da vítima e no depoimento de policiais que não teriam presenciado o momento da dispensa do aparelho celular pelo Recorrente, além de questionar a condenação firmada em elementos informativos.

Entretanto, uma análise aprofundada e pormenorizada dos elementos de convicção produzidos sob o manto do contraditório judicial, conduz à conclusão oposta àquela defendida pelo Apelante, revelando a plena confirmação da autoria e da materialidade do delito de roubo simples por parte do recorrente
Gleison

Moraes
.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão e auto de entrega do celular subtraído (ID’s 43519888 e 43519890), bem como pela prova oral judicializada, que atestou a subtração violenta.

A prova da autoria delitiva, por sua vez, mostra-se extremamente robusta e harmoniosa. Primeiramente, é fundamental destacar o valor probatório das declarações da vítima Raiane Araújo Sousa, colhidas em juízo.

Convém salientar que em crimes patrimoniais, como o roubo, que via de regra, são cometidos na clandestinidade ou de forma súbita, envolvendo apenas o agente e a vítima, o depoimento do ofendido assume especial relevo, mormente quando se apresenta coeso e minucioso, como no presente caso.

A vítima Raiane Araújo Sousa não apenas detalhou a dinâmica dos fatos, desde a abordagem por trás, a exigência do repasse do aparelho celular mediante grave ameaça, exercida por meio de simulação de uso de uma arma, quando o Recorrente fez gesto com a mão na cintura, bem como, a vítima também foi categórica ao identificar o apelante Gleison Moraes como o indivíduo que a abordou diretamente e efetuou a subtração.

A tese defensiva que tenta desqualificar a palavra da vítima em razão de uma suposta “inexatidão” na descrição física, não se sustenta diante do contexto probatório.

Ademais, torna-se inegável reconhecer que, conforme o próprio depoimento da vítima e o relato dos policiais, o reconhecimento do Apelante se deu de forma imediata e
in loco
, pouco mais de uma hora após o crime, quando os autores foram capturados e estavam utilizando as mesmas vestimentas, que usaram no momento da prática do delito.

O reconhecimento imediato e visualmente reforçado pelo contexto fático da perseguição e captura supera a irrelevância da descrição física genérica.

A vítima, na Delegacia de Polícia, viu o Recorrente e seu comparsa sendo retirados da viatura e os reconheceu de imediato, situação que imprime um grau de certeza elevado a identificação, não havendo qualquer indício de que o intuito da ofendida fosse o de acusar falsamente um inocente.

Em segundo lugar, a narrativa da vítima encontra amplo suporte nos depoimentos dos policiais militares Pedro Paulo Gonçalves Rodrigues e Carlos Jorge da Silva Martins, que participaram ativamente da ocorrência e depuseram em juízo.

Os agentes públicos confirmaram que, após serem acionados por populares, iniciaram a perseguição e visualizaram os suspeitos se desfazendo do aparelho celular da vítima.

O policial militar Carlos Jorge da Silva Martins foi explícito ao relatar que um popular indicou a dispensa do celular em uma poça de lama, sendo o aparelho posteriormente recuperado e reconhecido pela vítima.

De igual modo, o policial militar Pedro Paulo Gonçalves Rodrigues também confirmou que um dos acusados tentou se desfazer do celular, lançando-o na lama.

A argumentação defensiva de que as testemunhas policiais não teriam presenciado diretamente a dispensa do objeto não fragiliza a prova, pois o celular foi recuperado no local, sendo imediatamente indicado e reconhecido pela vítima como seu.

Ademais, o fato de o aparelho não ter sido encontrado na posse direta do Apelante no momento da abordagem, mas sim jogado na lama segundos antes, constitui um claro indício de que ele tentava se desvencilhar do
corpus delicti
, reforçando ainda mais a sua autoria, e não o contrário.

É pacífico o entendimento de que o depoimento de policiais militares, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, é perfeitamente válido como meio de prova para embasar o decreto condenatório, notadamente quando em harmonia com as demais provas coligidas aos autos. Cito julgado neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. ART. 157, § 1º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS MEDIANTE A SIMULAÇÃO DO USO DE ARMA DE FOGO PARA A INTIMIDAÇÃO DA VÍTIMA E AS AMEAÇAS PROFERIDAS ASSIM QUE FOI DETIDO PELOS VIGILANTES DA UNIDADE DE SAÚDE,
CONFORME PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. PROVA

SEGURA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. No tocante à pretendida desclassificação para o crime de furto, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico, vez que o crime de roubo impróprio se consumou quando o apelante simulou estar armado antes de subtrair o bem (aparelho celular da vítima Dalva Raimunda Reis Ferreira Coelho, tendo, inclusive, empregado grave ameaça, ao ameaçar a todos no local, após ter sido detido pelos guardas da Unidade de Saúde. Assim, conforme se extrai dos autos, houve efetiva intimidação da vítima, com a grave ameaça configurada. O que distingue o roubo do furto é a violência ou grave ameaça contra a pessoa. Diferentemente do que ocorre no roubo, no crime de furto, não há o uso de violência, grave ameaça ou outro meio que impossibilite a resistência da vítima. 2. Vale pontuar que, não se exige que a violência ou grave ameaça imposta contra a pessoa seja direta, quando se lê grave ameaça, entende-se a modalidade de violência moral, sendo, portanto, admissível para a caracterização da violência atinente ao roubo, qualquer forma de redução da capacidade de resistência da vítima por meios indiretos, a exemplo do meliante que simula estar portando arma de fogo (como no caso concreto) ou se utiliza de um simulacro, coagindo a vítima que, por temor, obedece ao acusado. A grave ameaça, elementar do crime de roubo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização de uma ameaça, sendo suficiente o anúncio do assalto ou a exigência do bem visado, apto a viciar a vontade e impossibilitar qualquer tipo de resistência. Sendo assim, é incabível a desclassificação do delito de roubo para furto, pois a palavra coerente e harmônica da vítima atesta que o acusado empregou grave ameaça para garantir a posse do bem subtraído. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (
TJ-PA
- APELAÇÃO CRIMINAL: 00307796820198140401 21066604, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento:
22/07/2024
, 1ª Turma de Direito Penal)

No presente caso, os relatos dos policiais são coerentes, detalhados e convergentes, comprovando a autoria e a materialidade da subtração com grave ameaça.

No mesmo peito, a defesa invocou o artigo 155 do CPP, argumentando que a condenação estaria fundamentada exclusivamente em elementos de informação. No entanto, tal alegação demonstra-se equivocada diante da análise do conjunto probatório.

A condenação de Gleison Moraes não se baseou exclusivamente na confissão extrajudicial, que, aliás, corrobora integralmente a tese acusatória e a palavra da vítima, mas sim no robusto arcabouço probatório produzido em juízo, sob o crivo do contraditório, composto pela palavra da vítima e pelos depoimentos dos policiais militares.

A confissão do Apelante em sede policial (ID 43519889), onde ele admitiu o fato e o envolvimento, alegando que “
deu uma loucura
” ao ver o celular da vítima, serve como um poderoso elemento complementar, mas a base da convicção do Juízo
a quo
, e que este Relator adota, são as provas judicializadas, tais como depoimentos da vítima e dos policiais militares.

O artigo 155 do CPP veda a condenação baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigativa. Contudo, permite que tais elementos sejam utilizados para complementar ou corroborar a prova produzida em juízo.

No caso em tela, a confissão em sede policial do apelante Gleison Moraes, que se manteve coerente com a versão fática narrada pela vítima e pelas testemunhas, complementa de forma contundente a prova judicial, superando qualquer dúvida razoável sobre a autoria e a materialidade do delito de roubo, conforme devidamente demonstrado.

O conjunto probatório é seguro e definitivo, de modo que o princípio
in dubio pro reo
não encontra aplicação na espécie. Portanto, deve ser mantida integralmente a sentença condenatória, prolatada pelo Juízo de 1º grau.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e no mérito NEGO PROVIMENTO,
para que seja mantida na íntegra a sentença de 1º grau que condenou o apelante
Gleison Moraes
, pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026